Tribunal: TCU
Processo: 010.860/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que negou registro a ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pelo sr. Waldemi de Albuquerque Costa contra o Acórdão 87/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. ordenar, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, o registro com ressalva do ato de pensão civil de interesse do sr. Waldemi de Albuquerque Costa; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 87/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.